Tribunal: STF
Processo: ARE 1460563
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Doc. 19):



    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS FIRMES E HARMÔNICOS. CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. TRÁFICO DEVIDAMENTE CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO CABIMENTO. CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR CONVALIDADOS NA SENTENÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao disposto nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Doc. 7).



    O TJ/PR negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 19).



    Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados (Doc. 25).



    No apelo extremo (Doc. 37), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o recorrente alega, em linhas gerais, a existência de violação à garantia da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal).



    Defende que “a posse da droga para fins de traficância não restou devidamente demonstrada in casu.” 



    Aduz que, “em que pese o representante do Ministério Público tenha acostado em suas alegações finais trechos de conversas no aplicativo de WhatsApp que alega indicarem a prática do tráfico de drogas, cabe a esta defesa demonstrar sua irresignação, pois os trechos abordados NADA provam, senão que o acusado estaria adquirindo substâncias para o seu consumo pessoal. Tanto é que tal prova sequer foi utilizada como fundamento na sentença penal condenatória.” 



    Por fim, afirma que “a quantidade apreendida é ínfima - 0,016 gramas - e que, segundo a equipe policial que atendeu a ocorrência, pela experiência de trabalho, a residência do acusado não se parecia com um ponto de drogas, conclui -se que o delito de tráfico de drogas não se configura, portanto, a desclassificação para do delito de uso é medida que se impõe. ” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, aos fundamentos de que: (a) a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional; (b) “não houve emissão de juízo acerca da violação da norma inserta no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal”, incidindo, assim, a Súmula 282/STF; e (c) para ultrapassar as conclusões do acórdão recorrido seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que faz incidir, na espécie, a Súmula 279/STF (Doc. 41).



    No Agravo (Doc. 33), a parte recorrente aduz que “o acórdão em questão afrontou o princípio constitucional in dubio pro reo e presunção de inocência na medida em que o acórdão carece de fundamentação por não analisar os elementos comprovados junto aos autos que demonstram, data venia, na ótica da defesa que, in casu, não existe m elementos robustos aptos a comprovarem a autoria do ora agravante”. 



    O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 2.019.622/PR, concedeu a ordem de Habeas Corpus, de ofício, para excluir a agravante do art. 61, II, “j”, do Código Penal, e reduzir a pena ao patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão. (Doc. 60)



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 37):



    “Em respeito aos arts. 102, § 3º da Constituição Federal, passa - se a demonstração da repercussão geral das matérias discutidas no presente recurso. 



    O panorama processual versa sobre questão de extrema importância, ao passo que abarca a imputação relacionada a crime contra a incolumidade pública. 



    Ademais, desnecessário elucidar a repercussão geral de tema intimamente ligado ao direito máximo protegido em nosso ordenamento Constitucional. 



    Nesta linha de raciocínio, referido tipo penal tão comum no meio social possui relevância pelo viés jurídico, político e social, ultrapassando os interesses subjetivos de suas partes. 



    Enfim, nos termos do artigo 1030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, é inegável a enorme repercussão da presente lide nos planos mencionados (social, político e jurídico), à luz de normas constitucionais flagrantemente desrespeitadas. 



    Por estas razões, nos termos do art. 102, § 3º da Constituição Federal, preliminarmente, requer -se, seja conhecido o presente recurso, em face das matérias constitucionais de repercussão geral nele contidas inerentes aos direitos individuais fundamentais do indivíduo.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    A presente hipótese, entretanto, apresenta excepcionalidade, em virtude da pequena quantidade de maconha apreendida e das circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, indicando a necessidade de ser analisada a possibilidade de desclassificação do delito, uma vez que a condenação do recorrente a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, se deu com base em acusação por tráfico ilícito de entorpecentes, em razão da apreensão de 16g de maconha. 



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 5): 



    “No dia 07 de janeiro de 2021, por volta das 06:00 horas, na residência localizada à Rua Berilo, nº 396, São Francisco, nesta cidade e Comarca de Telêmaco Borba/PR, o denunciado GUSTAVO RENAN DE ANDRADE, agindo com consciência e vontade, guardava, para fins de comércio, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, droga capaz de causar dependência física e psíquica, nos termos da Portaria n.º 344/1998 da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, consistente em 16 (dezesseis) gramas da substância Cannabis Sativa L. , popularmente conhecida como ‘maconha’, acondicionada em embalagem plástica transparente, conforme Auto de Prisão em Flagrante (mov. 1.3), Auto de Exibição e Apreensão (mov. 1.11), Auto de Constatação Provisória de Droga (mov. 1.13), Boletim de Ocorrência (mov. 1.14) e Mandado de Busca e Apreensão (mov. 1.15)”. 



    Agindo assim, o denunciado GUSTAVO RENAN DE ANDRADE , incidiu nas disposições do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 combinado com o artigo 61, inciso I, do Código Penal , razão pela qual se oferece a presente denúncia, requerendo-se que, recebida e autuada, seja o denunciado notificado para oferecer defesa prévia no prazo de 10 dias, prosseguindo-se nos termos do art. 54 e seguintes da Lei 11.343/06 até final julgamento . 



    Concluída a instrução criminal, o Juízo de origem proferiu sentença condenatória, cuja fragilidade do acervo probatório é facilmente diagnosticável neste trecho: (Doc. 7):



    “Ao que se extrai dos autos, o réu foi preso em flagrante delito por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão extraído dos autos n.º 0008107-07.2020.8.16.0165, quando localizaram, na modalidade guardar, para fins de comércio, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, droga capaz de causar dependência física e psíquica, nos termos da Portaria n.º 344/1998 da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, consistente em 16 (dezesseis) gramas da substância Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como “maconha”, acondicionada em embalagem plástica transparente. 



    […]



    Porém, não obstante a negatória por parte do acusado, o conjunto probatório coligido aos autos, especialmente do testemunho dos policiais militares, que narraram que na data dos fatos realizaram o cumprimento de mandado de busca e apreensão oriundo dos autos n.º 0008107-07.2020.8.16.0165, e chegaram na residência do acusado, quando foram atendidos pelos pais do acusado. Ato contínuo, adentraram na residência e realizaram buscas, quando foi localizado a quantia de 16 (dezesseis) gramas da substância Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como “maconha”, acondicionada em embalagem plástica transparente. Destaca-se que o policial militar Celso afirmou “que não se encontra usuários de drogas com mais de duas ou três gramas de maconha em mãos”.



    […]



    Desta forma, a exposição dos fatos conforme o réu narrou, em Juízo, não encontrou respaldo em nenhuma prova presente nos autos. 



    Destarte, ao contrário do que alega a defesa, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o édito condenatório em desfavor do réu Gustavo Renan de Andrade. 



    Isto porque, diante do conjunto robusto de provas coletado, caberia ao acusado refutar as acusações, trazendo ao debate elementos de convicção contrários às evidências, o que, de fato, não ocorreu. 



    Ademais, tem-se que a defesa não trouxe qualquer prova concreta a descredibilizar a narrativa dos milicianos, isto é, demonstrando que possuíam interesse direto na causa ou prévia animosidade com o réu, o que justificaria terem faltado com a verdade em seus depoimentos. 



    O TJ/PR, por sua vez, ao negar provimento ao apelo defensivo, consignou que, “para a caracterização do delito de tráfico de drogas é dispensável a comprovação da efetiva mercancia, bastando que o agente incorra em um dos núcleos contidos no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, sendo que, no presente caso, a conduta do acusado exauriu-se em ‘guardar’ substâncias entorpecentes.” (Doc. 19). 



    Bem se percebe que as circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, aliada à quantidade de apreendida (16 g de maconha), estão a revelar, a toda evidência, que a manutenção da condenação do recorrente à acentuada pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mostra-se temerária, pois as instâncias ordinárias não apresentaram qualquer elemento concreto que evidenciasse a prática da mercancia ilícita. 



    Como se sabe, a Lei 11.343/2006 não fixou uma quantidade de substância entorpecente como referencial para diferenciar o tráfico de drogas do uso de substância entorpecente, até porque nada impede que um portador de pequena quantidade seja um traficante. É o contexto descrito na denúncia, amparado pelas provas colhidas ao longo da persecução criminal, que permitirá a autoridade judiciária verificar se a droga encontrada com o agente realmente era destinada à mercancia ou ao próprio consumo. Para tanto, devem ser observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, cuja redação é a seguinte: 



    Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. 



    Nesse contexto, o recorrente não pode ser considerado traficante, pois a forma de acondicionamento da droga não evidencia que esta seria destinada a terceiros e não foram apreendidos instrumentos frequentemente utilizados na traficância ilícita, como balança de precisão ou caderno de anotações. Repito: é temerária a manutenção da condenação do paciente à acentuada pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, em decorrência da apreensão de 16 gramas de maconha. 



    Importante destacar que, em face do Princípio da Presunção de Inocência, a situação de “dúvida razoável” somente pode beneficiar o réu, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO ao proferir voto no julgamento da Ação Penal 858/DF, 



    […] nenhuma acusação penal se presume provada. Esta afirmação, que decorre do consenso doutrinário e jurisprudencial em torno do tema, apenas acentua a inteira sujeição do Ministério Público ao ônus material de provar a imputação penal consubstanciada na denúncia. 



    Com a superveniência da Constituição de 1988, proclamou-se, explicitamente (art. 5º, LVII), um princípio que sempre existira, de modo imanente, em nosso ordenamento positivo o princípio da não culpabilidade (ou do estado de inocência) das pessoas sujeitas a procedimentos persecutórios.



    A solução adequada ao caso, portanto, é a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, sendo certo, consoante antigo julgado desta CORTE, que “é questão de direito definir o campo da livre apreciação das provas, para anular decisão calcada em dados meramente subjetivos, fruto de convicção íntima, haurida de elementos probatórios indiretos” (HC 40.609, Rel. Min. EVANDRO LINS, Tribunal Pleno, DJ de 3/9/1964). 



    Registre-se que as penas cominadas ao referido delito são: advertência sobre os efeitos das drogas; prestação de serviços à comunidade e comparecimento a programa ou curso educativo. 



    A pena de advertência é de aplicação imediata e instantânea, enquanto as demais serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 meses, se o acusado for primário, ou por até 10 meses, em se tratando de reincidente (art. 28, § 3º, da Lei 11.343/2006). 



    No particular, o réu foi preso em flagrante no dia 7/1/2021. Permaneceu segregado cautelarmente durante toda instrução criminal (Doc. 7, fl. 9), que culminou em sua condenação, confirmada pelo TJPR, que também negou ao apenado o direito de recorrer em liberdade (Doc. 19, fl. 10). Já houve, portanto, o cumprimento de sanção mais severa do que qualquer das penas previstas no art. 28 da Lei 11.343/2006. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Entretanto, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, de ofício, para desclassificar a conduta de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) para posse de droga para consumo pessoal (art. 28, caput, da Lei 11.343/2006) e, por consequência, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do agente, tendo em vista o cumprimento de medida mais severa do que a pena aplicável, quanto aos fatos apurados na Ação Penal 0000078-31.2021.8.16.0165, que tramitou na Vara Criminal de Telêmaco Borba/PR.



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente